Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0702655-63.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: SIRLEY FERREIRA DE AZARA DE FIGUEIREDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Executado quanto ao teor da petição Id. 38813948. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal atinente à decisão Id. 37627174. Nada sendo requerido, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido Id. 3684680. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora